Tribunal: TJES
Processo: 5007573-05.2023.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007573-05.2023.8.08.0000
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MUNICIPIO DE ARACRUZ
REU: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5007573-05.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE ARACRUZ

REU: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 7.783/89. DESCUMPRIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE NEGOCIAÇÃO.
AUSÊNCIA PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE QUÓRUM PARA DELIBERAR SOBRE A GREVE.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.
PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1.
O direito de greve dos servidores públicos civis é assegurado expressamente pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição da República, que prevê o seu exercício nos limites definidos em lei específica. À míngua da legislação a que alude o texto magno, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, consolidou a compreensão no sentido de que enquanto tal regulamentação não for validamente editada, incide o regramento das paralisações no setor privado, contidas na Lei nº 7.783/89.
2.
A legalidade da greve fica condicionada à demonstração das seguintes condições: (
i
) o fracasso nas negociações, (
ii
) a comunicação ao poder público, com antecedência mínima de 48 horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais), (
iii
) a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação, e (
iv
) a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista. Em adendo, a entidade sindical deve ajustar com o poder público um coeficiente mínimo destinado a assegurar a prestação de serviços cuja falta possam acarretar prejuízos irreparáveis e daqueles essenciais à retomada das atividades.
3.
O requisito previsto no artigo 3º da Lei nº 7.783/89 não restou adimplido, considerando que o Prefeito foi comunicado pelo Sindicato acerca da adesão à greve nos serviços de saúde do Município, sem, contudo, qualquer tentativa prévia de negociação ou recursos na via arbitral.
4
. Caso em que inexiste normatização estatutária de quórum mínimo para deliberar sobre a greve, em violação ao artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 7.783/89.
5
. Possível constatar a inexistência de um mínimo planejamento para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais.
6
. Pedido julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5007573-05.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE ARACRUZ

REU: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
em face do
SINDICATO DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO – SITAEN/ES
e
SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIENFERMEIROS
.

Na inicial de Id nº 5480173, sustenta a ilegalidade do movimento grevista liderado pelos entes requeridos, argumentando que: (I) a paralisação é extemporânea e seu objetivo é incompatível com os princípios e dispositivos legais; (II) a deflagração da grave antecipou a realização de qualquer tentativa negocial entre a administração pública e as categorias aderidas ao movimento; e (III) a paralisação, mesmo que parcial, é inviável, por se tratar de serviços públicos de saúde, haja vista a essencialidade.

Pois bem.

O direito de greve dos servidores públicos é assegurado expressamente pelo artigo 37, inciso VII, da Constituição da República, que prevê o seu exercício nos limites definidos em lei específica.

À míngua da legislação a que alude o texto magno, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, consolidou a compreensão no sentido de que enquanto tal regulamentação não for validamente editada, incidem as regras previstas para o regramento das paralisações no setor privado contidas na Lei nº 7.783/89.

Na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio. Nesse passo, as condições são as que constam dos artigos 3º e 4º da Lei nº 7.783/89 (“Lei de Greve”), aqui transcritos:

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

Dos dispositivos supra, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe (I) o fracasso nas negociações, (II) a comunicação ao poder público, com antecedência mínima de 48 horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais), (III) a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação, e (IV) a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

Em adendo, prevê o artigo 9º da “Lei de Greve” que a entidade sindical deve ajustar com o poder público um coeficiente mínimo destinado a assegurar a prestação de serviços cuja falta possam acarretar prejuízos irreparáveis e daqueles essenciais à retomada das atividades:

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Analisando-se os documentos trazidos ao feito com a exordial, constato que o requisito previsto no artigo 3º da “Lei de Greve” não restou adimplido, considerando que o Prefeito do Município de Aracruz fora comunicado, pelo Sindicato de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem/ES, acerca da adesão à greve nos serviços de saúde do Município, sem, contudo, qualquer tentativa prévia de negociação ou recursos na via arbitral.

Da mesma forma, os atos constitutivos dos requeridos não atendem ao requisito do art. 4º, §1º, da Lei nº 7.783/89, uma vez que no documento de comunicação não consta a definição do quórum necessário para a deflagração e a cessação da greve.

Tendo em vista que a paralisação deve ser submetida ao escrutínio da assembleia geral, é essencial que o estatuto preveja, de forma clara, não só as formalidades para a convocação dos substituídos, como também o quórum necessário para a aprovação do início e o fim do movimento paredista. Não basta a apresentação, pela entidade classista, das assinaturas dos presentes, uma vez que é primordial, na forma disposta na Lei nº 7.783/89, saber qual o percentual, se dos associados ou dos presentes, que adeririam ou se postariam contrariamente à eventual proposta de greve.

Em consulta à jurisprudência desta C. Corte, é possível verificar que essa deficiência, por si só, já é capaz de afastar a legalidade da paralisação:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 7.783/1989 AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO GREVISTA. 1. São aplicáveis aos servidores públicos, inclusive aos servidores públicos municipais, as disposições da Lei Federal n.º 7.783/89, consoante já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal. 2. São requisitos para a deflagração de movimento grevista de servidores públicos, dentre outros, a notificação prévia e o esgotamento das negociações com Poder Público, a previsão, em estatuto, de um quorum específico para a deliberação sobre a greve, bem como a pauta da convocação da assembleia deflagradora do movimento paredista , conforme já decidiu o Tribunal Pleno, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao apreciar a ação declaratória nº. 100.110.013.495. 3. Possibilidade de desconto em folha de pagamento. 4. Ação julgada procedente, para declarar a ilegalidade do movimento grevista. (TJES, Dissídio Coletivo de Greve 100180019042, Tribunal Pleno, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Rel. Subs. Julio Cesar Costa de Oliveira, 05/10/2018).

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOORETAMA. ¿OPERAÇÃO TARTARUGA¿. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 7.783⁄1989. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 3º, DO ARTIGO 4º E DO ARTIGO 14, TODOS DA LEI N° FEDERAL 7.783⁄1989. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA EVIDENCIADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. Omissis. IV. Restou evidenciado, nos autos, que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada pelo Sindicato Suscitado, para a deliberação acerca da elaboração do Plano de Cargos e Salários, em favor da categoria profissional, e da pertinência da deflagração do movimento paredista, não fora específica em mencionar acerca do atendimento às formalidades atinentes à convocação e ao respectivo quórum exigido para deliberação, nos termos do artigo 4º, da Lei nº 7.783⁄1989, não sendo possível presumir, abstratamente, acerca da validade do ato, quando a própria Lei exige a comprovação de requisitos próprios, afigurando-se, portanto, a abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato Requerido. Omissis. (TJES, Dissídio Coletivo de Greve 100150029575, Tribunal Pleno, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 28/03/2016).

Igualmente, parece verossímil a alegação de descumprimento da norma que se extrai do artigo 9º supra, já que não está clara a forma com que os entes classistas ajustaram com a municipalidade um contingente mínimo de servidores para garantir que os serviços públicos essenciais não fossem descontinuados.

Além da demonstração do descumprimento dos requisitos acima delineados, o requerente ainda evidencia que a decisão do Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento da ADIN 7222, reestabeleceu os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com a implementação do piso salarial nacional da categoria da enfermagem, instituindo-se, para tanto, dentre outras disposições, o seguinte:

“
[...]
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022) [...]”.

Observa-se, do excerto transcrito da decisão, que aos servidores públicos municipais a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial da categoria depende de assistência financeira complementar da União, sendo inviável, portanto, que o Município efetive a diferença salarial sem que receba o repasse previsto.

Faço constar, contudo, que não desconheço o direito à efetivação dos direitos reivindicados pela categoria, fazendo ela jus ao piso salarial restabelecido pelo STF, entretanto, faz-se necessária a observância dos requisitos mínimos elencados.

Desta maneira, ao cabo da apreciação do feito, concluo que a greve geral dos Servidores Públicos de Aracruz não atende aos requisitos legais de regência, considerando que não houve tentativa prévia de negociação ou recursos na via arbitral, além de não haver normatização estatutária de quórum mínimo para deliberar sobre a greve, em violação ao artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 7.783/89, bem como não foram elaborados planos tendentes a garantir um percentual mínimo de efetivo para assegurar a continuidade dos serviços públicos. Neste cenário, é de rigor o acolhimento do pedido, com a confirmação da liminar a seu tempo concedida e a decretação da ilegalidade do movimento paredista.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida no pedido inicial
para declarar a ilegalidade da greve dos servidores do Município de Aracruz.

Condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido para declarar a ilegalidade do movimento paredista.
Acompanho o nobre Relator.
Acompanho o e. Relator, para JULGAR PROCEDENTE os pedidos iniciais.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido confirmar a liminar deferida e julgar procedente a pretensão contida no pedido inicial para declarar a ilegalidade da grave dos servidores do Município de Aracruz.
Sessão dia 8/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.